Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Operação Trickster. Estelionato majorado (contra entidade de direito público). Associação criminosa. Ação penal pública incondicionada. Nulidades. Inépcia da denúncia, cerceamento de defesa e fundamentação inadequada. Inexistência. Inocorrência de prescrição. Materialidade e autoria comprovadas. Erro de tipo ou de proibição não configurados. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Não cabimento. Consequências do crime desfavoráveis. Fração de 1/8 da pena-base de acréscimo para cada circunstância judicial adequada. Confissão reconhecida. Reincidência não configurada. Recursos de seis réus parcialmente providos, de cinco réus não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas por onze corréus contra sentença na qual foram condenados pela prática de estelionatos majorados, em continuidade delitiva, e associação criminosa (arts. 171, § 3o, e 288 do CP), por terem obtido vantagem econômica mediante fraude, consistente no descarregamento de créditos de cartões de transporte sem a correspondente prestação do serviço público, em detrimento do Distrito Federal, bem como por terem se associado para a prática dos estelionatos.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) natureza jurídica da ação penal; (ii) nulidade da sentença por inépcia da denúncia, cerceamento de defesa ou fundamentação inadequada; (iii) existência de provas suficientes para a condenação; (iv) tipicidade dos estelionatos majorados; (v) erro de proibição quanto aos estelionatos; (vi) correção da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Os estelionatos praticados pelos réus, mediante a simulação de prestação de serviço público de transporte, tiveram como sujeito passivo o Distrito Federal, razão pela qual a ação penal é pública incondicionada, nos termos do art. 171, § 5o, do CP.
4. A tese de inépcia da denúncia encontra-se superada pela preclusão consumativa, tendo em vista o advento da sentença condenatória, sendo ainda afastada, pois a exordial atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever suficientemente o fato criminoso e possibilitar o exercício da ampla defesa.
5. Devidamente oportunizado o exercício do contraditório acerca de documentos tempestivamente juntados aos autos, nos termos do art. 231 do CPP, não há falar em cerceamento de defesa.
6. A sentença foi adequadamente fundamentada em fatos extraídos das provas colhidas e análise das alegações dos sujeitos processuais.
7. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por dados do sistema de bilhetagem automática, relatórios policiais e pela prova oral colhida, os quais deixam evidente que, em posse de cartões de transporte de terceiros, especialmente, de vale-transporte e passe-livre estudantil, os corréus os descarregavam sucessiva e repetidamente, simulando a prestação de serviço de transporte público.
8. Não há de se falar em crime impossível, sob a alegação de que a fraude seria facilmente percebida, uma vez que o esquema fraudulento perdurou por anos e somente foi descoberto após auditoria no sistema.
9. Sendo os réus permissionários e prepostos do serviço transporte público, mediante contrato administrativo regularmente celebrado, não cabe alegar desconhecimento das regras contratuais e regulamentares para simular viagens com cartões de transporte.
10. A conduta dos réus causou prejuízo ao erário público, porquanto o Distrito Federal subsidia o serviço público de transporte como um todo, além de custear a gratuidade do transporte para algumas pessoas (estudantes – PLE, portadores de necessidades especiais - PNE, cartão funcional, etc.). Além disso, o ente público é formulador da política tarifária do transporte coletivo, a qual era inflada e distorcida pela ação dos réus, e deixava de receber o fundo residual, composto por valores não utilizados nas contas de vale-transporte.
11. As consequências do crime são negativas, pois o prejuízo causado pelos corréus transborda o normal ao tipo penal, cabendo salientar que, mesmo os não permissionários, chegaram a receber milhões de reais em razão das fraudes perpetradas.
12. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui metodologia consagrada e juridicamente adequada, não havendo direito subjetivo do réu a determinado critério de cálculo, que entenda mais benéfico.
13. Os réus que confessaram a prática delitiva, ainda que tenham minorado a relevância da conduta, devem ter a pena reduzida pelo reconhecimento da confissão, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal (Súmula 545/STJ e Tema 1.194/STJ).
14. Ausente condenação que caracterize a reincidência, afasta-se o reconhecimento da agravante.
IV. Dispositivo
15. Parcialmente providos os recursos de seis réus. Negado provimento aos recursos dos demais, conforme dispositivo do voto.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CP, arts. 33, 59, 62, 65, 71,109, 111, 171, § 3o, 288; CPP, arts. 231, 563, 617; Lei 4.011/2017, arts. 16/18, 44, 50 e 51; Decreto 30.584/2019/DF, art. 16; Regulamentação do STPC anexa ao Decreto n. 30.854/2009, arts. 1, 13 e 57, Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 336; Lei n. 4.462/2010/DF, arts. 2 e 6; Lei n. 4.582/2011/DF, art. 1; Regulamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, anexo ao Decreto n. 31.083/2009/DF, arts. 5 e 17; Decreto 31.311/2010/DF, art. 5; Instrução n. 187/2011/DF, art. 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; Súmula 545/STJ e Tema 1.194/STJ; ApCrim n. 0723434-18.2022.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, publicado no DJE: 7/12/2023; TJDFT, ApCrim n. 0700625-75.2024.8.07.0003, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS.